Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-08.2023.8.11.0025
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. TEMA No 1.002/STF. TEMA REPETITIVO No 1.313/STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer destinada à concretização do direito fundamental à saúde, julgou procedente o pedido inicial, mas afastou a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
A recorrente sustenta possuir legitimidade para percepção da verba honorária, nos termos do art. 4o, XXI, da LC no 80/1994, afirmando que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive quando atua contra ente integrante da mesma estrutura federativa.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual em demandas voltadas à efetivação do direito à saúde; e (ii) qual o critério adequado para fixação da verba honorária nessas hipóteses.
III. Razões de decidir
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 1.002 da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando atuar em favor da parte vencedora, ainda que a demanda tenha sido ajuizada contra ente público ao qual esteja vinculada institucionalmente.
O entendimento anteriormente firmado na Súmula no 421/STJ não subsiste diante da superveniência da orientação vinculante emanada da Suprema Corte, a qual reconhece a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública e afasta a alegação de confusão patrimonial.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo no 1.313, estabeleceu que, nas demandas relacionadas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
As ações voltadas à concretização do direito fundamental à saúde possuem natureza não patrimonial e envolvem tutela de direito indisponível e de valor inestimável, circunstância que inviabiliza a adoção de critérios estritamente econômicos para arbitramento da verba honorária.
Considerados o grau de zelo profissional, a relevância da causa, o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública e os parâmetros fixados pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00, rateados proporcionalmente entre os entes demandados.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação provido para reformar parcialmente a sentença e condenar os entes requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00, na proporção de 50% para cada ente requerido.
Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando atuar em favor da parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele ao qual esteja vinculada institucionalmente. 2. Nas demandas voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, nos termos do Tema Repetitivo no 1.313/STJ.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000861-08.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA LETICYA BARROS DUARTE - CPF: 062.191.691-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LETICYA BARROS DUARTE - CPF: 062.191.691-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. M. D. N. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. TEMA No 1.002/STF. TEMA REPETITIVO No 1.313/STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer destinada à concretização do direito fundamental à saúde, julgou procedente o pedido inicial, mas afastou a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A recorrente sustenta possuir legitimidade para percepção da verba honorária, nos termos do art. 4o, XXI, da LC no 80/1994, afirmando que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive quando atua
contra ente
integrante da mesma estrutura federativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual em demandas voltadas à efetivação do direito à saúde; e (
ii
) qual o critério adequado para fixação da verba honorária nessas hipóteses.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 1.002 da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando atuar em favor da parte vencedora, ainda que a demanda tenha sido ajuizada
contra ente
público ao qual esteja vinculada institucionalmente.

O entendimento anteriormente firmado na Súmula no 421/STJ não subsiste diante da superveniência da orientação vinculante emanada da Suprema Corte, a qual reconhece a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública e afasta a alegação de confusão patrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo no 1.313, estabeleceu que, nas demandas relacionadas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

As ações voltadas à concretização do direito fundamental à saúde possuem natureza não patrimonial e envolvem tutela de direito indisponível e de valor inestimável, circunstância que inviabiliza a adoção de critérios estritamente econômicos para arbitramento da verba honorária.

Considerados o grau de zelo profissional, a relevância da causa, o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública e os parâmetros fixados pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00, rateados proporcionalmente entre os entes demandados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para reformar parcialmente a sentença e condenar os entes requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00, na proporção de 50% para cada ente requerido.

Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando atuar em favor da parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, inclusive aquele ao qual esteja vinculada institucionalmente. 2. Nas demandas voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, nos termos do Tema Repetitivo no 1.313/STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido, mas afastou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

A apelante, irresignada, sustenta, em síntese: (i) possuir legitimidade para pleitear honorários sucumbenciais, nos termos do art. 4o, XXI, da LC no 80/1994; (
ii
) que a EC no 80/2014 não vedou o recebimento de honorários pela Defensoria Pública; (
iii
) que a LC no 132/2009 afastou a aplicação do instituto da confusão previsto no art. 381 do Código Civil; (
iv
) que a Súmula no 421 do STJ não se aplica ao caso; e (v) que os honorários são destinados ao Fundo Especial da Defensoria Pública, inexistindo confusão patrimonial.

Ao final, requer o provimento do recurso para condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a matéria se encontra pacificada pela Súmula no 421 do STJ, segundo a qual não são devidos honorários à Defensoria Pública quando ela atua contra o ente público ao qual pertence. Sustenta, ainda, que a EC no 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, afastando a possibilidade de percepção de honorários.

O Município de
Juina
também apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido, mas afastou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia devolvida à reapreciação desta Corte restringe-se à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em demanda voltada à concretização do direito fundamental à saúde.

A recorrente sustenta ser devida a fixação da verba honorária sucumbencial, diante da orientação jurisprudencial consolidada pelos Tribunais Superiores, segundo a qual a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando atuar em favor da parte vencedora, ainda que a demanda seja ajuizada
contra ente
integrante da mesma estrutura federativa.

A pretensão recursal merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 2.169.102/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.313), firmou a seguinte tese:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”.

Com a publicação do acórdão paradigma, impõe-se a imediata observância da tese jurídica firmada, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do precedente qualificado para sua aplicação aos processos em curso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO
ESTIPULANTE .
APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO
SOBRESTAMENTO .
DESNECESSIDADE. 1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e
o mesmo
prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
3 .
Agravo interno nos embargos de divergência não provido. (STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1842390 SC 2019/0302873-6, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 30/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/06/2023)

No caso concreto, verifica-se que acordão deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, entendimento que não mais subsiste diante da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.002 da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atuar em favor da parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, inclusive aquele ao qual esteja vinculada institucionalmente.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.313, estabeleceu que, nas ações destinadas à efetivação do direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer mediante apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.

Tal orientação decorre da própria natureza jurídica da pretensão deduzida em juízo, uma vez que as demandas relacionadas ao direito à saúde envolvem tutela de direito fundamental indisponível e de valor inestimável, circunstância que impede a aferição do proveito econômico em bases estritamente patrimoniais.

Nessa perspectiva, incide a regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, devendo o arbitramento da verba honorária observar os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e relevância da demanda, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o patrocínio da causa.

A propósito, esta Corte de Justiça já vem aplicando o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores:

(...) Tese de julgamento: “Nas demandas de fornecimento de tratamento de saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo possível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente conforme a organização do SUS, sem afastar a solidariedade. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade e rateados entre os entes quando todos integram legitimamente o polo passivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 23, II, 196 e 198, § 1o; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 793, j. 23.5.2019; STJ, Tema Repetitivo 1313; TJ/MT, AC 1000819-31.2024.8.11.0022, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2025.

(N.U 1027168-92.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 07/05/2026)

No mesmo sentido:

(...) Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada contra o ente público.”

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002.

(N.U 0002181-07.2010.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 01/05/2026)

Ainda:

(...) Tese de julgamento: “1. Nas ações ajuizadas contra o Poder Público para concretização do direito à saúde, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa. 2. É incabível, nessas demandas, a utilização do valor da causa, do proveito econômico obtido ou do art. 85, § 8o-A, do CPC como base de cálculo da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313.

(N.U 1018498-38.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Diante desse contexto, considerando o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública no curso da demanda, a natureza da causa, o grau de zelo profissional empregado, bem como os parâmetros estabelecidos no Tema Repetitivo n. 1.313/STJ, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se revela proporcional, razoável e compatível com as peculiaridades da causa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar os entes requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, os quais arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026